Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-75.2017.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e contradição – Questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais devidamente analisada – Ausência de necessidade de integração do acórdão – Decisão colegiada que, clara e motivadamente, resolveu as questões postas – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000979-75.2017.8.26.0445/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que
são embargantes ROBERTO OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
SOLANGE COSTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado EDUARDO
GODOI CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000979-75.2017.8.26.0445/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34735
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1000979-75.2017.8.26.0445/50000
COMARCA: Pindamonhangaba
EMBARGANTES: Roberto Oliveira Santos e Solange Costa
Santos
EMBARGADO: Eduardo Godoi César
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegações de omissão
e
contradição

Questão
relativa
aos
honorários
advocatícios sucumbenciais devidamente analisada

Ausência de necessidade de integração do acórdão

Decisão colegiada que, clara e motivadamente, resolveu as
questões postas EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 287/292.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão
é omisso e contraditório quanto ao valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Asseveram que não ficou claro se deve ser considerado
o valor da causa indicado na peça inaugural ou o arbitrado pelo juiz.
Alegam que é irrisório o montante fixado a título de honorários
advocatícios sucumbenciais. Requerem, então, que os vícios apontados
sejam sanados.
O embargado apresentou resposta (fls. 08/09).
Os autos vieram-me conclusos em 15.10.2020 (fls.
10). Estudo e voto finalizados em 05.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Não assiste razão aos embargantes.
Com efeito, consoante estabelecido na decisão
vergastada, ante a procedência do pedido, o embargado deverá arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000979-75.2017.8.26.0445/50000 -Voto no
3
com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 292).

De ver-se que o acórdão, clara e motivadamente,
resolveu a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, não
tendo o valor da causa sofrido alteração.
Nada, portanto, a integrar ao aclarar.
Por fim, importa lembrar que a contradição que
viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração não demonstrada
pelos embargantes é tão somente aquela intrínseca, verificada entre
dois ou mais trechos da decisão vergastada.

Diante
dessas
considerações,
REJEITO
os
embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator